Tribunal: TJDFT
Processo: 0753190-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. ARRESTO. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. POSSIBILIDADE.
1. Os artigos 2o e 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil consagram a responsabilidade solidária dos atos praticados pelo correspondente, ao disporem que este atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, o que inclui a lisura das transações.
2. O arresto executivo ou arresto prévio de que trata o artigo 830 do CPC, como forma de assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, não se confunde com o arresto cautelar disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, situação em que a medida constritiva pode ser deferida ao se evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, elementos identificados na lide em voga.
3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.